Tribunal: TJDFT
Processo: 0707912-42.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. ARTIGO 85, §8o, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. PREPARO. COMPROVAÇÃO REALIZADA A DESTEMPO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO EFETUADO. INTIMAÇÃO. DESNECESSÁRIA. DESERÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. O Código de Processo Civil autoriza a fixação da verba honorária mediante apreciação equitativa (artigo 85, §8o, CPC). Tal comando normativo, todavia, expressamente estabelece a necessidade de observância aos critérios elencados no artigo 85, §2o, do diploma processual
3. Devidamente expostas as razões para a fixação de honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
4. O preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, mediante apresentação da guia de custas juntamente com o respectivo comprovante de pagamento, sob pena de o recolhimento ser efetuado em dobro, conforme dispõe o §4o do artigo 1.007 do CPC. In casu, o embargante não logrou demonstrar vício, restando devidamente expostas as razões do não conhecimento de sua apelação.
5. Quando o acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração mostram-se suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.